Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-30.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1005114-30.2019.8.26.0003/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante AN
CONSULTING
SOLUÇÕES
EM
MARKETING
E
IMPRESSÃO
LTDA
e
é
embargada
CONTHAUS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ASSESSORIA
DE
MARKETING S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1005114-30.2019.8.26.0003/50000 –Crs 51220e
2
Voto no 44.074
Embargos de declaração de no
1005114-30.2019.8.26.0003/50000
5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara - Capital
Embargante: AN Consulting Soluções em Marketing e
Impressão Ltda.
Embargada: Conthaus Serviços Contábeis e Assessoria de
Marketing S/S Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Ré interpõe embargos declaratórios ao
acórdão. Afirma-o omisso no exame da arguição de que ao
credor incumbe “mitigar o próprio prejuízo” e argumenta
com “transcurso de longos anos” entre os pagamentos a
menor, do que a credora tinha ciência, e o ajuizamento da
demanda por “diferenças”.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1005114-30.2019.8.26.0003/50000 –Crs 51220e
3
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Constou às expressas que “boa-fé
consiste primeiro em honrar o contrato, o que basta, nas
circunstâncias, para a rejeição do aceno com supressio e
surrectio” e, acrescente-se, com a incumbência à mitigação
do próprio prejuízo.
O que a ré pretende é rediscutir o
julgado, diante do evidente inconformismo com a solução e
do inadmissível caráter infringente de sua manifestação, a
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso
e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator